Tribunal: TJMT
Processo: 1025422-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025422-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), LORRAINE APARECIDA VIANA DOS SANTOS - CPF: 021.440.821-38 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TAMIRES SOUZA SALAZAR - CPF: 054.883.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas.
Liberdade provisória ou prisão domicil
i
ar.
Mãe de filhas menores. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003), com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva da paciente; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de filhas menores, sendo uma delas lactente.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está robustamente evidenciada pelo auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, que registram a posse de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (aproximadamente 2,5 kg de drogas), além de 100 munições de uso restrito, balanças de precisão e outros instrumentos característicos da mercancia ilícita.

A
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de munição de uso restrito, constituem motivação suficiente e concreta para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

É inviável a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente doméstico é utilizado como núcleo de atividade criminosa, comprometendo a segurança e o bem-estar dos menores residentes no local, conforme exceção prevista no HC 143.641/SP do STF.

IV. Dispositivo e tese

Ordem
de
negada.

determinando
-se, de ofício, que o juízo de origem aprecie a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e realize estudo psicossocial das crianças.

Tese de julgamento:

"1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de munição de uso restrito, constituem motivação suficiente e concreta para a manutenção da prisão preventiva.
2
. É inviável a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente doméstico é utilizado como núcleo de atividade criminosa, comprometendo a segurança e o bem-estar dos menores residentes no local."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
.
312, 318-A
; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma; STJ, HC 673.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma,
DJe
19/05/2021; TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara Criminal

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lorraine Aparecida Viana dos Santos
, contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Cr
iminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 16 de julho de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei no 10.826/2003 (posse de munição de uso restrito), nos autos n. 1010115-
86.2025.8.
11.0040.

A defesa sustenta a presença de
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa e responsabilidade pelos cuidados de filhas menores, sendo uma delas lactente), circunstâncias que, em tese, justificariam a
substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP. Alega, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e fundamentação genérica na decisão coatora.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com confirmação ao final do mérito (Id. 303211881).

A inicial veio instruída com documentos comprobatórios
(Id. 303211886 a 303211885).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 3
0423285
).

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
309166853
), opinou pela
denegação da ordem

ressaltando que o tráfico era praticado na residência em que as filhas menores
viviam
circunstância excepcionalíssima que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, além de sugerir, de ofício, a determinação de estudo psicossocial das crianças e a apreciação, pelo juízo de origem, acerca de eventual aplicação de medidas cautelares alternativas
:

“
HABEAS CORPUS
”.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI No 10.826/2003). RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. NEGOCIAÇÃO COM USUÁRIOS QUE SE DAVA POR MEIO DE APLICATIVO DE WHATS APP. ABORDAGEM DE USUÁRIOS NO CONTEXTO DE OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO. SUSPEITOS QUE, NA ABORDAGEM, DECLINARAM O ENDEREÇO ONDE IRIAM RETIRAR A MERCADORIA E DELATARAM O NOME DA PESSOA QUE NEGOCIARA. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO INDICADO
PELOS USUÁRIOS QUE CULMINOU COM O INGRESSO NO DOMICÍLIO, APÓS A PACIENTE EMPREENDER FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS (COCAÍNA, PASTA-BASE E CANNABIS SATIVA), APETRECHOS PARA O TRÁFICO E CEM MUNIÇÕES DE ARMAMENTO DE ALTO CALIBRE. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DA DEFESA PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO POR SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A DUAS FILHAS INFANTES, UMA DELAS AINDA EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES DE EXCEPCIONALIDADE FIXADAS PELO STF. CASO EM QUE O TRÁFICO FOI PRATICADO NA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE MORA COM AS INFANTES, EXPONDO-AS A RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS COM BASE NA PRIMARIEDADE TÉCNICA E NOS BONS ANTECEDENTES DA PACIENTE. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO DELIBEROU SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM SUGESTÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL PARA QUE SE DETERMINE AO JUÍZO NATURAL A AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS POR MEIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL, BEM COMO PARA QUE SE APRECIE E DELIBERE, FUNDAMENTADAMENTE, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PACIENTE”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência 2025.22
4861 (Id.
303211883 p.
12/18), a
prisão em flagrante da paciente ocorreu em 16 de julho de 2025 no contexto da
Operação Tolerância Zero
, durante patrulhamento tático realizado por equipe policial no bairro São Mateus
, na cidade de Sorriso/MT
.

Após abordagem de dois indivíduos
que portavam drogas e
a
afirmação de
tê-las adquirido da paciente, os policiais se dirigiram à sua residência.
Ao perceber a
aproximação da guarnição
,
a paciente
adentrou em sua
casa,
em fuga, desobedecendo à ordem de parada, o que ensejou
o
ingresso policial no imóvel.

Denota-se que a
materialidade
delitiva
encontra-se
robustamente evidenciada pelo auto de apreensão (Id. 303211883 – p. 29/30) e pelo laudo de constatação preliminar (Id.
303211883 p.
79/84)
, que registram
que a
paciente
mantinha sob sua posse significativa quantidade de substâncias entorpecentes
, totalizando aproximadamente
2.226g
de maconha
,
160g
de cocaína
e
174g
de pasta base de cocaína
, somando mais de
2,5 kg de drogas
.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos em poder da paciente
100 (cem) munições
calibre.
357 (marca CBC) de uso restrito,
duas balança
s
de precisão
,
rolos de plástico filme
e

três aparelhos celulares
,

todos instrumentos característicos da mercancia ilícita.

Embora tenha exercido legitimamente o seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a fase inquisitorial (Id.
303211883 p.
34/35), prerrogativa garantida pelo art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, e pelo art. 186, §1o, do Código de Processo Penal, consta nos autos que, no momento da abordagem policial, a
paciente confessou
ser usuária de entorpecentes, possuir drogas em sua residência para consumo próprio e indicou espontaneamente o local onde estavam acondicionados os entorpecentes.

O risco de reiteração delitiva se revela plausível nos autos, pois depoimentos colhidos durante a prisão em flagrante apontam que a paciente
já havia efetuado a venda de entorpecentes em outra ocasião recente
, utilizando-se de aplicativo de mensagens para viabilizar a entrega das drogas, o que evidencia um
modus operandi
reiterado, estruturado e direcionado à continuidade da prática criminosa
.

Tal circunstância afasta, com veemência, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando a necessidade da segregação preventiva como único meio eficaz de contenção da atividade ilícita.

Ademais, o enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

À vista do exposto, ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(
TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des
. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017).

Dentro desse raciocínio, fica defeso falar-se na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautel
ares diversas conforme preconiza o art. 319 do CPP.

No tocante ao pedido
de substituição por prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, sua aplicação mostra-se absolutamente
inviável diante do comportamento da paciente
, que transformou sua própria residência em núcleo operacional de tr
á
fico, expondo suas filhas menores a um ambiente insalubre e de risco acentuado.

Sobre o tema, é importante destacar que o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no referido
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Todavia, o
julgado excepcionou algumas situações
: “(...)
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
” [sublinhei].

Com base no julgamento do Pretório Excelso, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Embora o
caput
do art. 318 do CPP estabeleça que “
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
[...]”, nas hipóteses dos incisos IV e V, o novo art. 318-A dispõe que “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
”, insinuando, pois, natureza
inicialmente
cogente da norma de benevolência processual.

Vale destacar que essa divergência já havia sido afastada por ocasião do referido julgado,
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, na medida em que concedeu a ordem, coletivamente,
estabelecendo parâmetros a serem observados nas exceções pontuadas
.

Para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou.

A meu ver, a exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas
situações excepcionalíssimas
deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um
risco concreto de violação aos direitos da própria criança de que a paciente é mãe, ou uma ameaça acentuada à ordem pública
.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas pelas quais as exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do
beneplácito
em questão para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas,
dentre
as quais se destacam: (
i
) p
raticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças
; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS No 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
–
https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri
sao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando
Barbagalo
, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6o) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO

HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/AR
TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769/18 prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5o da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta serão dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf
)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são flexibilizados
os controle/vigilância
do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo
Lewandovski
avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte
os princípios e as regras acima enunciadas
, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador,
ante dados
concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão domiciliar (periculum
libertatis
), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
No 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1o/2/2018, publicada em 08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
. [STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019, trecho do voto condutor, grifos e sublinhamentos no original.]

Em resumo, havendo razoáveis indícios de
que a paciente pr
aticava
o tráfico de drogas na própria residência, expondo a perigo os próprios filhos pelo contato direto e desnudo com aquelas substâncias nocivas, de alto grau de ofensividade à integridade física das crianças
, é possível inferir uma condição excepcional que impede a concessão do beneplácito reclamado, de modo que, neste momento, entendo que há a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, a determinar que a presença física da mãe pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, e nessa situação, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Em relação à alegada
lactância
, necessário se faz registrar,
ainda,
que
inexiste nos autos qualquer comprovação de que esteja efetivamente em fase de amamentação
, limitando-se a defesa à simples alegação sem respaldo médico ou documental.

Ainda que assim o fosse, o uso de entorpecentes comprometeria severamente a saúde da menor, por possível
transmissão de substâncias tóxicas
por meio do leite materno
, colocando em risco direto sua saúde e desenvolvimento.

Mais
grave, segundo
vídeo registrado pela guarnição policial (Id. 303211883, p. 87), os entorpecentes
eram acondicionados em
latas de suplemento alimentar infantil (
Mucilon
)
, revelando grau elevado de insensibilidade e indiferença quanto à segurança das próprias filhas, ao utilizar objetos infantis como meio de ocultação de substâncias ilícitas.

Essas circunstâncias tornam inconciliável a permanência da paciente no lar com os direitos da criança e do adolescente, afastando qualquer possibilidade de concessão da prisão domiciliar
,
que,
sob tais circunstâncias,
significaria legitimar a prática ilícita no seio da família e colocar em risco direto a formação física, psíquica e moral das menores
, razão pela qual o precedente do STF, longe de socorrer a paciente, reforça a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar.

De outro lado,
acolho o parecer
ministerial de expedição de providência de ofício
, a fim de que o juízo de origem determine a realização de
estudo psicossocial acerca da situação das filhas menores da paciente
, medida necessária para resguardar sua integridade física, psíquica e social, em consonância com o art. 227 da Constituição Federal e com o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente
(Id.
309166853
)
.

V
erifica-se
, pois,
que a prisão preventiva está
devidamente fundamentada e se revela necessária
, especialmente para a
garantia da ordem pública
e
prevenção de reiteração delitiva
.

Por todo o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial, sem prejuízo de que o juízo de origem
determine a realização de estudo psicossocial das crianças, a fim de salvaguardar seus interesses

e
aprecie a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025